Tribunal: TJDFT
Processo: 0731283-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731283-62.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: ANA CAROLINA BOUERI MIRANDA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial gira em torno de definir se os honorários de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil – pagamento de prestação alimentícia (REsp 1.954.380 – Tema 1.153). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). 3. Recurso especial não provido. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/9/2024). Oportuna ainda a transcrição de trecho extraído do voto condutor do paradigma acerca da possibilidade de penhora das verbas de caráter remuneratório a partir do exame do caso concreto, in verbis: (...) Estender tal prerrogativa aos honorários advocatícios, e em consequência aos honorários devidos a todos os profissionais liberais, implicaria que toda e qualquer verba que guardasse alguma relação com o trabalho do credor ou com qualquer outra fonte de renda destinada ao seu sustento e de sua família também deveria ser reconhecida como tal, tornando regra a exceção que o legislador reservou apenas situações extremas. (...) Tal compreensão não retira a possibilidade de penhora de parte das verbas remuneratórias elencadas no art. 833, IV, do CPC/2015, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, (...). Em qualquer hipótese, portanto, independentemente da natureza jurídica do crédito executado, será possível, em tese, a penhora de parte das verbas de caráter remuneratório especificadas no art. 833, IV, do CPC/2015 caso se verifique, a partir da análise do caso concretamente examinado, que o ato de constrição judicial não retira do devedor a capacidade de manutenção de um mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor dele próprio e de seus dependentes. Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 43420079): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de parcela da remuneração da devedora. 2. A impenhorabilidade das verbas oriundas da remuneração é excepcionada pelo § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. In casu, a renda mensal percebida pela agravada não tem a expressividade necessária para abrandar a Lei e excepcionar a incidência de penhora, motivo pelo qual a constrição almejada não pode ser admitida. 4. A satisfação da verba honorária não pode ser fracionada e efetuada prioritariamente ao pagamento do débito principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo à própria finalidade da demanda executiva deflagrada. 5. Não é razoável que o advogado receba primeiro os seus honorários para posteriormente tentar a quitação do crédito do seu representado, sobretudo por atuar em conflito de interesses com o cliente, hipótese vedada, conforme norteia o Código de Ética e Disciplina da OAB 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STJ. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014